Tribunal: TJES
Processo: 5024982-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024982-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDO ROSSOW
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, POSSUIR UM CARTÃO DE CRÉDITO COM A REQUERIDA. RELATA TER UTILIZADO O CARTÃO POR DUAS VEZES E MESMO APÓS O PAGAMENTO DAS FATURAS O BANCO CONTINUOU A DESCONTAR OS PAGAMENTOS DOS CARTÃO EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, POIS ARGUI SEREM INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DA RECORRIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIVERSAMENTE DO QUE FORA ALEGADO, O AUTOR FAZIA USO DO CARTÃO DE CRÉDITO MESES ANTES DO PERÍODO IMPUGNADO DE FEVEREIRO DE 2022. OS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS FATURAS QUE ANTECEDERAM O MÊS DE FEVEREIRO GERARAM DIVERSOS FINANCIAMENTOS AUTOMÁTICOS. NÃO VISUALIZADA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DEMANDADA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETIVADOS. CONFORME NARRADO PELO PRÓPRIO PROMOVENTE O MESMO TINHA CIÊNCIA DA OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ADEMAIS, QUANDO DO ATRASO DA FATURA, PARA EVITAR O BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CORRENTISTA, O BANCO PODERIA PROMOVER O DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO PAGAMENTO MÍNIMO. A REFERIDA PROPOSTA CONSTAVA EM TODAS AS FATURAS COM O TÍTULO:
“Somente para correntistas do Banco Itaú”
(ID. 4301623). ASSIM, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO AUTOR QUE SEQUER FOI IMPUGNADA PELO RECORRENTE, AGIU DE FORMA ESCORREITA O BANCO DEMANDADO AO PROCEDER COM OS REFERIDOS DESCONTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)